Tribunal: TJMT
Processo: 1022412-45.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022412-45.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RICKARDO FERREIRA PINTO - CPF: 025.073.591-10 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de busca e apreensão. Juros remuneratórios. Parâmetro da taxa média de mercado. Capitalização diária. Ausência de omissão ou erro. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, com consolidação da propriedade do veículo em favor da instituição financeira, bem como majoração de honorários. O embargante alega erro de premissa fática quanto à análise dos juros remuneratórios e omissão no exame da capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro de premissa fática na análise da abusividade dos juros remuneratórios, diante da comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado; e (
ii
) se há omissão quanto à análise da legalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste erro de premissa fática, uma vez que o acórdão embargado realizou corretamente os cálculos, identificando que a taxa contratada supera em margem mínima o parâmetro de uma vez e meia da taxa média de mercado, sendo legítima a conclusão de ausência de abusividade, em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera a taxa média como referencial e não limite absoluto.

4.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o juízo valorativo adotado, configurando tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

5.
Não há omissão quanto à capitalização diária de juros, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a validade da cláusula contratual diante da pactuação expressa e da compatibilidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como assentando que, em contratos prefixados, a capitalização constitui técnica de cálculo que não altera o resultado financeiro global.

6.
A divergência jurisprudencial invocada não caracteriza omissão, constituindo matéria própria de recursos excepcionais, sendo inaplicável no âmbito restrito dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura erro de premissa fática a divergência quanto à valoração jurídica da taxa de juros remuneratórios quando corretamente apurados os dados contratuais. 2. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada e compatível com contrato prefixado, não havendo omissão se a matéria foi devidamente enfrentada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.221.605/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023; Súmulas nº 539 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rickardo
Ferreira Pinto
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Votorantim S.A.
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do veículo VW
Tiguan
4Motion 2.0
TSi
TIP 4P, ano 2010/2011, placa IRV5C59, chassi WVGSV65N2BW525316, em favor da instituição financeira, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n. 352352881, celebrada em 31/08/2024, com valor total financiado de R$ 48.580,30, em 24 parcelas mensais de R$ 2.813,00, taxa de juros remuneratórios de 2,78% a.m. e 39,03% a.a., CET de 3,81% a.m. e 57,67% a.a., e capitalização diária de juros.

O embargante sustenta a existência de: (a) erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão qualificou como irrisória a diferença de 0,45 ponto percentual entre a taxa contratada (39,03% a.a.) e o parâmetro de uma vez e meia da taxa média de mercado (38,58% a.a.), quando, segundo alega, a taxa contratada supera em 51,75% a taxa média BACEN de 25,72% a.a., ultrapassando o critério de 1,5 vez; e (b)
omissão
quanto ao enfrentamento da tese de abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, invocando precedentes do STJ (REsp 1.826.463/SC, REsp 1.568.290/RS, REsp 2.186.210/PR,
AgInt
no REsp 2.008.833/SC, REsp 2.212.483/RS,
AgInt
no
AREsp
2.276.511/RS,
AgInt
no
AREsp
2.566.896/PR) e de diversas Câmaras deste Tribunal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado. (ID 352654895)

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (ID 355824874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

II.1 – Do alegado erro de premissa fática quanto aos juros remuneratórios

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao concluir que a diferença entre a taxa contratada (39,03% a.a.) e o parâmetro de uma vez e meia da taxa média de mercado (38,58% a.a.) seria irrisória. Sustenta que a taxa contratada supera em 51,75% a taxa média BACEN (25,72% a.a.), o que ultrapassaria o critério de 1,5 vez adotado pela jurisprudência.

Os embargos não merecem acolhimento neste ponto.

O acórdão embargado não incorreu em qualquer erro fático. Ao contrário, apurou corretamente os dados numéricos: reconheceu que a taxa média indicada pelo apelante era de 25,72% a.a., calculou o parâmetro de uma vez e meia em 38,58% a.a. e constatou que a taxa contratada de 39,03% a.a. excede esse patamar em 0,45 ponto percentual. Não há, portanto, equívoco aritmético ou premissa fática incorreta.

O que o embargante denomina “erro de premissa fática” é, em verdade, sua discordância com o
juízo valorativo
exercido pelo acórdão ao qualificar essa diferença como insuficiente para configurar abusividade.
A
taxa média de mercado constitui
referencial
, e não teto rígido, devendo-se admitir faixa razoável para a variação dos juros.

Como reforço, o acórdão invocou precedente específico da Quarta Turma do STJ:

“
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios,

praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à

conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser

considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições

financeiras
.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.605/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023)

Ademais, consignou-se que o contrato é de natureza prefixada, celebrado pelo sistema da Tabela
Price
, com parcelas fixas de R$ 2.813,00 e valor total previamente conhecido de R$ 67.512,00, inexistindo surpresa ou onerosidade oculta.

A pretensão do embargante, ao requerer que se reconheça como abusiva uma taxa que excede o parâmetro em margem irrisória, configura tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que se prestam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

II.2 – Da alegada omissão quanto à capitalização diária de juros

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada, e que a posição adotada diverge de precedentes de outras Câmaras deste Tribunal e de Turmas do STJ.

Igualmente não merece acolhimento.

O acórdão embargado dedicou seção específica e extensa ao tema (tópico II.3 do voto condutor), na qual: (a) transcreveu literalmente a cláusula contratual de “Promessa de Pagamento” que prevê capitalização diária; (b) reconheceu expressamente os dois precedentes nucleares invocados pelo apelante — REsp 1.826.463/SC e REsp 1.568.290/RS, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
— e os contextualizou como precedentes não vinculantes, proferidos em julgamentos de casos individuais; (c) contrapôs-lhes as Súmulas 539 e 541 do STJ, editadas pela Segunda Seção, que não distinguem entre capitalização mensal e diária, exigindo tão somente pactuação expressa e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; (d) verificou que ambos os requisitos estão satisfeitos no caso concreto; e (e) fundamentou, como
ratio

decidendi
central, que em contrato prefixado a capitalização diária é mera técnica de cálculo interno que não altera o resultado financeiro para o consumidor
.

Não há, portanto, omissão. A tese do embargante foi integralmente enfrentada e rejeitada com fundamentação suficiente e específica. O que se pretende, em verdade, é a
revisão do mérito
do julgamento à luz de precedentes divergentes, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

A existência de julgados em sentido contrário, proferidos por outras Câmaras deste Tribunal ou por Turmas do STJ, é circunstância inerente à dinâmica da prestação jurisdicional e não configura, por si só, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A divergência jurisprudencial encontra mecanismos próprios de solução no ordenamento processual — notadamente o recurso especial por divergência (art. 105, III,
c
, da CF), o incidente de assunção de competência (art. 947, CPC) e o incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976, CPC) —, nenhum dos quais se confunde com os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de
declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, assegurado ao embargante o prequestionamento ficto das questões ventiladas.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026